Tribunal: TJMT
Processo: 1028884-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028884-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Substituição da Pena, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Provas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), JOSE VICENTE - CPF: 526.560.129-53 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE VILA RICA/MT (IMPETRADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AGATANGELO MARIOTTI - CPF: 900.432.271-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, QUE AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFENSIVO, PENDENTE DE JULGAMENTO –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES

– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA NÃO APENAS DECRETADA COM FULCRO NO ART. 492, I, ALÍNEA
E
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MAS TAMBÉM FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DE RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE 10 (DEZ) ANOS – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA – DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – NATUREZA
REBUS SIC STANTIBUS
DA PRISÃO PREVENTIVA

– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Encontrando-se pendente de apreciação, pelo eg. Supremo Tribunal Federal, eventual inconstitucionalidade do art. 492, I, alínea
e
, do Código de Processo Penal, no bojo do RE 1.235.340/SC [repercussão geral reconhecida no Tema 1.068], deve ser observado o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual não há óbice à decretação da prisão preventiva, posteriormente à condenação pelo eg. Tribunal do Júri, independentemente de trânsito em julgado, desde que se trate de decisão adequadamente fundamentada, como ocorre
in casu
.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Na hipótese, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas a se assegurar a aplicação da lei penal, não apenas em vista da gravidade concreta do delito pelo qual o paciente restou pronunciado e, posteriormente, condenado pelo eg. Tribunal do Júri, mas também por se tratar de paciente que se manteve foragido, logo após o episódio delitivo, por cerca de 10 (dez) anos; todas circunstâncias aptas a embasar a decretação de sua prisão preventiva.

4.

Em que pese tenha sido concedida a liberdade provisória ao paciente, alguns anos atrás, deve ser sublinhada a natureza
rebus sic stantibus
da medida segregatícia, que pode ser revogada ou novamente decretada pelo julgador desde que presentes os requisitos legais à sua imposição, como ocorre
in casu
, em que se cuida de decreto segregatício exarado após a condenação do paciente pelo eg. Tribunal do Júri à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, após a apreciação das provas produzidas em Plenário, bem como de seu cotejo com os elementos contidos nos autos, tudo a afastar a arguição de constrangimento ilegal suscitada na inicial do
writ
.

5.

Não há falar em
ofensa ao princípio da contemporaneidade quando demonstrado o
periculum libertatis
, precisamente como na hipótese dos autos.

6.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028884-39.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VILA RICA

IMPETRANTE: DR.a CAMILA MOURA FEITOZA

PACIENTE: JOSÉ VICENTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 0001381-35.2008.8.11.0049, em que foi condenado pelo eg. Tribunal do Júri e sentenciado à reprimenda de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado pelo
art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal.

Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, aduz a d. causídica que, em
30/11/2023
, sobreveio a referida condenação pelo eg. Tribunal do Júri, ao que se seguiu, na ocasião, a decretação da segregação cautelar do paciente.

Nesse cenário, sobre o
constrangimento ilegal
propriamente dito, argumenta que a decisão que decretou a medida segregatícia não apresenta
fundamentação adequada
, uma vez que o d. juízo
a quo
teria considerado tão somente que a reprimenda
ultrapassa 15 anos
, não apresentando qualquer motivação a respeito dos demais requisitos previstos
no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Sob a ótica da impetrante, a decretação da medida extrema representa
inegável execução provisória de pena
, como consequência automática da condenação proferida pelo eg. Tribunal do Júri, além de violar o princípio da
contemporaneidade
, uma vez que o delito ocorreu no ano de
2008
, e não há qualquer fato novo que justifique a decretação da prisão.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 193577163 e ID 193575199.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a medida liminar ressaiu
indeferida
pelo douto Relator Plantonista,
Exmo. Des.
Pedro Sakamoto (193578686), ao que se seguiu a distribuição dos autos na forma regimental, ocasião em que me vieram conclusos.

Ratificado
o indeferimento da medida liminar e requeridas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 193742175), os informes foram carreados aos autos por meio do documento digital de ID 195239699.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 200770654).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOSÉ VICENTE
foi denunciado pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n. 0001381-35.2008.8.11.0049, tendo-lhe sido imputada a prática
do delito tipificado pelo
art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
12/04/2008
, por volta da meia-noite, no bar
Amor Real
, localizado na Rua L, s/n., Bairro Vila Nova, em Vila Rica/MT, o paciente, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, com emprego de recurso que resultou
perigo comum
e que
dificultou e tornou impossível a defesa da vítima
,
efetuou disparos de arma de fogo contra
Agatangelo Mariotte
, os quais foram a causa de sua morte.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, momentos antes dos fatos,
Maristela de Souza Dias
estava no estabelecimento e cobrou uma dívida de
Joaquim Barros da Silva
, o qual, por sua vez, requereu a
JOSÉ
que lhe adiantasse o pagamento de seu serviço, para saldar a dívida com
Maristela
, oportunidade em que o paciente alegou não ter o valor solicitado, o que escalou para a troca de agressões verbais entre os três.

Em seguida,
Maristela
foi chamar a vítima
Agatangelo
, que estava em outro bar próximo, para que tirasse satisfação com
Joaquim
, a fim de ver sanada sua dúvida. Após ter falado com
Joaquim
,
Agatangelo
estava saindo do bar quando
JOSÉ
se levantou, sacou a arma de fogo e, após dizer “
vira para morrer
”, efetuou disparos que atingiram
Agatangelo
na região frontal direita e escapular esquerda.

Apesar de encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Várzea Grande, a vítima acabou falecendo, no dia
08/06/2008
, em razão dos disparos efetuados pelo paciente.

O d. juízo
a quo
, ao receber a denúncia, em
10/12/2008
,
decretou a prisão preventiva do paciente
, com vistas à garantia da ordem pública, sem que se lograsse êxito, todavia, por cerca de
dez anos
,

no cumprimento do respectivo
mandado de prisão
, o que só veio a ocorrer em
15/10/2018
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva imposta ao paciente.

Posteriormente, em
30/01/2019
, o d. juízo
a quo
revogou
a medida segregatícia, ao que se seguiu a prolação de decisão de
pronúncia
, em
16/07/2020
, bem como a submissão do paciente ao julgamento do eg. Tribunal do Júri, em
30/11/2023
, que culminou em sua
condenação
,

oportunidade em que o d. juízo
a quo
decretou novamente a prisão preventiva
do paciente.

Nesse cenário, insurge-se a d. impetrante, por meio do presente
writ
, pleiteando a
revogação
da prisão cautelar do paciente, por entender que a medida teria sido decretada à míngua de fundamentação idônea, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 492, I,
e
, do Código de Processo Penal
, uma vez que se cuida de paciente condenado, pelo eg. Tribunal do Júri, a
pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão
.

Nesse ponto, deve-se sublinhar que
a (in)constitucionalidade do referido dispositivo normativo se encontra sob apreciação do eg. Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1.235.340/SC, de relatoria do Min. Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.068, e, até o momento, a
maioria
firmada na Corte Suprema possui o posicionamento de que
a prisão do réu condenado pelo conselho de sentença à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, ainda que em decisão sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional de presunção de inocência
.

Por sua vez, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, já se assentou o entendimento de que, a despeito das arguições de que se teria, na hipótese, malfadada execução provisória de pena, “
[...] tal entendimento
não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP
” (AgRg na PET no HC n. 864.027/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

Portanto, vigente o art. 492, I,
e
,
do Código de Processo Penal, evidente que se cuida,
in casu
, de hipótese de incidência do referido artigo, por ter sido o paciente condenado à pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado; sem que se olvide, por outro lado, que, ao contrário do arguido na inicial do
writ
,

o d. juízo
a quo
, no r.
decisum
, indicou
outros elementos
aptos a ensejar a decretação da medida segregatícia, os quais demonstram, como se explicitará a seguir, também a
presença dos requisitos contidos no art. 312 do CPP.

Nessa linha,
a priori
, relembro que, em atenção às hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, amolda-se o caso
sub judice
ao
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que está sendo imputado ao paciente [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Por outro lado, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 0001381-35.2008.8.11.0049, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória r
ecebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Trata-se de conclusão corroborada pela
pronúncia
do acusado, nos autos originários, bem como por sua
condenação
pelo eg. Tribunal do Júri, em harmonia com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

“[...]
questões relativas à insuficiência de indícios da autoria delitiva, como fundamento para a revogação da prisão preventiva, não podem ser apreciadas neste writ, cuja cognição sumária impede o exame profundo de matéria probatória, notadamente diante da decisão de
pronúncia
proferida na ação penal objeto deste mandamus — em que o Magistrado a quo pode ter acesso a conjunto probatório produzido em juízo
[...]”.

(RHC n. 108.828/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
elencou, no
decisum
objurgado, se encontrar presente na aparente residência do paciente em outro Estado da Federação, já tendo
JOSÉ
permanecido foragido, no curso do processo, por cerca de 10 (dez) anos, e possuindo ainda mais de 62 (sessenta e dois) anos de idade; pelo que se revelaria necessária sua prisão preventiva
para assegurar a aplicação da lei penal
.

Por clareza, transcrevo o r. excerto,
in verbis
:

“[...] Em face do recente entendimento do STJ , quando o julgamento n. 849880/SC, e considerando quanto de pena aplicada, qual seja superior a 15 anos; que
o réu apesar ter dito que se encontra residindo nesta cidade, que existe registro nos autos que o mesmo reside na realidade na cidade de Palmas, capital de outro estado; que já manteve foragido por mais de 10 (dez) anos; que possui mais de 62 (sessenta e dois anos),
entendo necessária o acolhimento da representação do MPE para o fins de decretar a prisão com fundamento no artigo 492, I, letra “e” do CPP, em especial para
fins de assegurar a aplicação da Lei Penal
”.

(Declarações de ID 192130656 - Pág. 45). — Destaquei.

Com efeito, ao que ressai dos autos,
JOSÉ VICENTE
restou condenado pelo eg. Tribunal do Júri, oportunidade em que os jurados reconheceram, de um lado, a qualificadora referente ao
perigo comum
, por ter se tratado de disparo de arma de fogo realizado em local aberto ao público e com a presença de pessoas, e de outro, a qualificadora referente ao emprego de
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
.

Adicionalmente, consoante elencado pelo d. juízo
a quo
em sentença, o paciente, no ato de sua fuga,
passou com sua motocicleta por cima do corpo da vítima
, que possuía apenas
26 (vinte e seis) anos
de idade e passou mais de
50 (cinquenta) dias hospitalizada
, até que fosse a óbito, encontrando-se sua convivente, até os dias atuais, em
tratamento médico
.

E, nesse cenário, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime

constitui fundamento apto a
indicar a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Como se não bastasse,
JOSÉ VICENTE
, além de empreender fuga do
locus delicti
na data dos fatos,
permaneceu foragido por cerca de 10 (dez) anos
, circunstância que acarretou a
suspensão
do feito e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em evidente risco à
aplicação da lei criminal
.

Nessa esteira, deve ser também observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não destoa o posicionamento desta eg. Corte de Justiça, consolidado no Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Demonstrada nos autos, portanto, a existência de
risco concreto à aplicação da lei penal
, por se tratar de paciente que já se evadiu do distrito da culpa por cerca de
10 (dez) anos
, tendo informado nos autos endereço no Estado de Mato Grosso, contraditos, todavia, por elementos a indicar domicílio em
Palmas/TO
, estou convencido de que, como bem exposto pelo d. juízo
a quo
, está concretamente configurada a
ameaça à aplicação da lei penal
,
especialmente em vista de
fato novo
consistente na
condenação
do paciente, pelo eg. Tribunal do Júri, à pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Nesse ponto, reforço que, a despeito do inconformismo com a nova decretação da prisão preventiva do paciente, que vinha, desde
30/01/2019
, no gozo de
liberdade provisória
, devem ser levadas em consideração as supervenientes sentenças de
pronúncia
e de
condenação
, esta última calcada em julgamento realizado pela eg. Corte Popular, a delinear
novo cenário fático
e autorizar
nova imposição da medida
, inclusive pela própria natureza
rebus sic stantibus
da prisão preventiva, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração
o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Além disso, ainda que a d. causídica se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto decretada em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ VICENTE
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024